Tribunal: TJPA
Processo: 0001902-26.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-23

Ementa:
PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDIVIES. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO_________________
PROCESSO N° 0001902-26.2020.8.14.0000
ORIGEM: MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM - PA
AGRAVANTE: JORGE LUIZ RIBEIRO
AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA:
Desa. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA

PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR AUSENCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDIVIES. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução interposto por JORGE LUIZ RIBEIRO, através de advogado constituído, com fulcro no art. 197 da Lei n° 7.210/84 - Lei de Execução Penal, contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém - PA, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em face da Pandemia de Covid-19, pelo fato de pertencer ao grupo de risco.

Relata o embargante que esta inserido no Grupo de Risco, COVID-19, conforme aponta Resolução nº 62/2020 do CNJ, razão pela qual pleiteia prisão domiciliar.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento. No mesmo sentido foi o parecer do Custos Legis.

Decisão mantida pelo magistrado
a quo.

É o relatório.
VOTO

A ausência de documentos comprobatórios na peça processual de que o paciente faz parte do grupo de risco do Covid-19, inviabiliza a análise da peça recursal.

Saliento que o crime praticado pelo agravante foi roubo qualificado e porte de arma, portanto praticado com violência ou grave ameaça, impeditivo, pela Resolução citada do benefício da prisão domiciliar.

Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a possibilidade de conceder prisão domiciliar aos apenados do regime aberto e semiaberto, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º, verbis:

¿Art. 5° - Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, [...] em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:¿

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:

¿Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

II - condenado acometido de doença grave;¿

Diante do exposto por ausência de documentos imprescindíveis para a análise do presente pedido não conheço do agravo por ausência de requisito de admissibilidade. É o voto.
Belém, 22 de outubro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora